Tribunal: TJDFT
Processo: 0739173-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739173-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Titular da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 64131189), afirma que “demonstrou por meio de contracheques e extratos que, após os descontos, restam-lhe apenas R$ 1.651,51 para seu sustento e de sua família. Esse valor é inferior ao limite de 5 salários-mínimos (R$ 7.060,00), estipulado pela Resolução no 140 da Defensoria Pública” (p. 4). Sustenta que as despesas mensais do agravante praticamente esgotam todos os recursos financeiros por ele percebidos, de maneira que a verba salarial por ele percebida em razão do cargo de Soldado Primeira Classe, no valor bruto de R$ 11.768,99, não corresponde ao que, de fato, goza para manutenção de suas despesas ordinárias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar, dentre outras, que o agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência deste Tribunal por assumir voluntariamente gastos que superam suas possibilidades, pretendendo, assim, esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Com efeito, verifico que, além de receber renda bruta de R$ 11.768,99, com quatro empréstimos consignados - de fato, adquiridos de forma deliberada –, o agravante optou por residir em local que, somados os gastos de aluguel e condomínio, alcança o valor de R$ 3.513,17 (ID 64131206). Nada obstante, indica gasto com transporte no valor de R$ 2.870,00, além de conta de internet/TV correspondente a R$ 417,16 (vide 64131206), a denotar estilo de vida em franco descompasso com a situação de miserabilidade que ampara a benesse vindicada. Em verdade, parece-me que o pleito do agravante se convola em pedido para que possa manter seu estilo de vida bem acima da média da população brasileira, deturpando a gênese do próprio instituto em debate. Assim, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do agravante, pois não denunciam a ausência de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator